Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há vício de omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.

3. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo embargante

4. Embargos de declaração desprovidos.